Tribunal: TJDFT
Processo: 0737358-85.2020.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-05-23

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINARES. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO. JULGAMENTO ANTECIPADO. HIPÓTESES LEGAIS. SENTENÇA ANULADA.
1. A apelação que impugna os fundamentos da sentença atende ao princípio da dialeticidade.
2. O julgamento antecipado do feito somente é possível em caso de desnecessidade de produção de outras provas ou quando ocorrer a presunção de veracidade na revelia.
3. O juiz deverá proferir decisão de saneamento e de organização do processo nos demais casos para resolver as questões processuais pendentes, delimitar as questões de fato e de direito relevantes para a decisão de mérito, especificar os meios de prova admitidos e definir a distribuição do ônus probatório.
4. Apelação provida.